Tribunal: CARF
Processo: 10945.720119/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720119/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.616 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ FRANCISCO LUDVIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
APURAÇÃO DO IMPOSTO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). VALOR
DO IMÓVEL EXCLUÍDOS OS VALORES DAS BENFEITORIAS.
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á como valor da terra nua -
VTN o valor do imóvel, excluindo deste os valores relativos as suas
benfeitorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 49/53), lavrada em
10/12/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720119/2007-71
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720119/2007-71

DITR, relativa ao exercício de 2004, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo a
infração de valor da terra nua declarado não comprovado.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 57), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Apesar de ter apresentado os laudos referentes aos exercícios de 2003 e 2004, somente
foi considerado para análise o laudo de avaliação referente ao exercício de 2003. Sendo que
para o exercício de 2004 foi considerado um valor aleatório, que não condiz com o apresentado
no laudo;
Acredita haver uma contradição quanto à apresentação dos fatos descritos na
notificação, pois em seu parágrafo 1° informa que não apresentou laudo e no parágrafo 2°
informa que o valor da terra nua foi alterado tendo como base os valores informados pelo
contribuinte no atendimento à intimação;
Se o laudo referente ao exercício de 2003 foi considerado na análise do cálculo do
imposto devido, há que se considerar o laudo referente ao exercício de 2004.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-19.528 (e-fls. 64/67), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
interposta pelo contribuinte, mantendo-se o crédito tributário em sua integralidade e,
do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
No caso em questão, o contribuinte atendeu o Termo de Intimação Fiscal de fl.
05, apresentando o laudo de avaliação do Valor da Terra Nua de fls. 07/11.
Neste laudo, o valor da terra nua do imóvel foi avaliado em R$ 2.002.770,00 (fl.
11).
A alegação de que há ambiguidade no texto não procede, pois o que o fiscal
disse no primeiro parágrafo da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 36) é
que não aceitou o valor DECLARADO de R$ 852.040,00, sendo que no segundo
parágrafo diz que aceitou o valor da terra nua constante do laudo apresentado de R$
2.757.370,00.
Ocorre, que analisando o laudo técnico apresentado, verifica-se que o valor de
R$ 2.757.370,00 é o valor total do imóvel e não o valor da terra nua. Sendo assim
percebe-se que o auditor pode ter se equivocado.
Independentemente de a autoridade lançadora já ter analisado o laudo e
pretendido aceitá-lo ou ainda ter aceito o laudo de outro exercício, a convicção deste
órgão de julgamento é independente e se baseará nos documentos apresentado e na
convicção do julgador.
Cabe, portanto, verificar se o laudo apresentado está apto a modificar o valor da
terra nua já considerado no lançamento.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante
Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720119/2007-71

convicção da autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela
norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
No caso em questão, o laudo técnico de avaliação apresentado (fls. 07/11), não
se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, não demonstrando, de forma
clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR.
De fato, o laudo de fls. 26/34 não obedece à metodologia prevista na Lei n°
9.393, de 1996 (art. 10, §1°, inciso I), para o cálculo do VTN, não atendendo, também,
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, no que tange à vistoria, coleta
de dados, diagnóstico de mercado, escolha e justificativa dos métodos e critérios de
avaliação, tratamento dos dados de mercado e cálculo do valor do imóvel pelas razões
abaixo apontadas:
a) O laudo não demonstra as fontes utilizadas;
b) O item 9.2.3.3.c é claro quando diz que a identificação das fontes é
obrigatória em qualquer grau;
c) O laudo não identifica quais são as amostras utilizadas, o que é obrigatório
conforme item 9.2.3.3.a da NBR 14653-3,;
d) O item l0.l.l estabelece que “Na avaliação das terras nuas, deve ser
empregado, preferivelmente, o método comparativo direto de dados de mercado”. Este
método prevê o tratamento estatístico das amostras coletadas, no item 8.1 da Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos
dados, normatizados nos anexos A e B da NBR 14653-3, respectivamente.
Verificando-se o Laudo, constata-se que não há atendimento de nenhuma destas
exigências apresentadas. No laudo apresentado não é possível identificar quais fatores
de homogeneização foram utilizados, pois valores abaixo de 0,80 ou superiores a 1,20
ficariam fora do limite para o grau II ou III descaracterizando o laudo apresentado. Diz
a NBR 14653-3 da ABNT:
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado
parecer técnico.
De fato, o laudo não atende aos requisitos estabelecidos, em especial no que
tange à pesquisa de valores, homogeneização dos elementos pesquisados, diagnóstico
de mercado, escolha e justificativa dos métodos e critérios de avaliação e tratamento
dos dados de mercado, anexos com plantas, documentação fotográfica e pesquisa de
valores, não se comprovando, expressamente, os elementos e métodos que levaram à
adoção dos valores nele informados.
Desta forma, não cabe ser alterado o valor do VTN considerado pela
fiscalização.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
43/48), juntando documento com intenção de suprir as falhas apontadas pelo julgamento
anterior.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720119/2007-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua – VTN declarado não comprovado.

Do Mérito
Do Valor da Terra Nua
O recorrente apresenta novo laudo de avaliação, objetivando atender as lacunas
apontadas no laudo anterior pelo julgamento de primeira instância.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 50) da Notificação de Lançamento:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo
de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
... o valor da terra nua foi alterado, tendo como base os valores informados
pelo contribuinte no atendimento à intimação.
O Julgamento anterior justificou a manutenção da infração apurada, pelos
seguintes motivos (e-fls. 38):
De fato, o laudo não atende aos requisitos estabelecidos, em especial no que
tange à pesquisa de valores, homogeneização dos elementos pesquisados, diagnóstico
de mercado, escolha e justificativa dos métodos e critérios de avaliação e tratamento
dos dados de mercado, anexos com plantas, documentação fotográfica e pesquisa de
valores, não se comprovando, expressamente, os elementos e métodos que levaram à
adoção dos valores nele informados.
Da análise da lide, pode-se concluir que a autoridade lançadora utilizou como
parâmetro para o lançamento suplementar o valor total do imóvel de R$ 2.757.370,00 (e-fls. 12),
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720119/2007-71

extraído do laudo apresentado pelo contribuinte (e-fls. 7/12), em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 09 106/00185/2007 (e-fls. 6).
Infere-se que a irresignação do impugnante era quanto ao valor utilizado no
lançamento suplementar, pois entendia que o correto seria o valor da terra nua R$ 2.002.770,00
(e-fls. 12), constante naquele citado documento.
Como visto, o i. Relator manteve o lançamento por entender que o laudo em
questão não atendeu os requisitos das Normas Técnicas que regem esta matéria.
Em seu recurso, o interessado, atento as exigências formuladas pelo julgamento
anterior, apresenta novo laudo visando sanar as falhas apontadas.
Ressaltamos que este lançamento não foi efetivado com base em arbitramento,
utilizando o Sistema de Preços de Terra – SIPT, mas, como dito anteriormente, foi utilizado o
próprio laudo do sujeito passivo apresentado em cumprimento de intimação fiscal e que, durante
o julgamento de piso, nele foram apontadas “falhas técnicas” em sua elaboração .
Com relação a apuração do ITR, especificamente no que refere-se aos Valores da
Terra Nua – VTN, encontramos o seguinte no artigo 10, da lei 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Como visto, o VTN é apurado considerando o valor do imóvel, excluindo-se dele
os valores relativos às benfeitorias constantes na propriedade rural.
Na nossa lide, fica claro que a autoridade lançadora considerou, indevidamente,
na sua apuração os valores referentes as culturas temporárias, no valor de R$ R$ 754.600,00.
Desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente devendo ser revisto a
infração para considerar como VTN/ha, o valor de R$ 8.049,12, constante do novo laudo (e-fls.
79).
Isto posto, voto para que seja retificado o lançamento, conforme descrito no
parágrafo anterior.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720119/2007-71

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital